Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BAIXA DE HIPOTECA. IMÓVEIS QUITADOS PELO AUTOR/APELADO. ALEGAÇÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1 Conforme o entendimento consolidado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o credor hipotecário detém responsabilidade solidária com a construtora em cenários similares ao discutido.
2 O princípio da causalidade determina que o apelante deve arcar com o ônus da sucumbência, haja vista sua inércia em dar baixa na hipoteca ser a causadora da ação judicial.
3 O percentual fixado em 10% não se revela desproporcional e se harmoniza com a complexidade do feito, não havendo necessidade de reajuste.
4 O montante estipulado para o valor da causa foi determinado com base em dados expressamente fornecidos pelo apelante e está alinhado ao valor da hipoteca em questão.
5 O mero ato de interpor um recurso não constitui, por si só, litigância de má-fé. Neste caso específico, não há evidências fáticas ou fundamentos jurídicos que justifiquem a aplicação de tal sanção processual contra o apelante.
6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.